Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015949-82.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA MAFFESSONI REVERDITO - CPF: 020.584.781-18 (RECORRIDO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1015949-82.2016.8.11.0041

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante(s):

LARISSA MAFFESSONI REVERDITO

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos apenas no tocante ao erro material constatado no dispositivo, em relação aos honorários.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Porém, com citação equivocada ao final do dispositivo, em relação aos honorários.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No voto proferido na sessão de julgamento de 17/02/2020 foi mantida a sentença de primeiro grau, porém, foram arbitrados honorários de sucumbência, por constar erroneamente que se tratava da Defensoria Pública representando o autor, no entanto se trata de advogada particular que acompanhou e promoveu o andamento do processo desde o início.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para, em substitutivo aos termos do dispositivo do acórdão, excluir a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Dessa forma,
onde se lê:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, que majoro para 15% sobre o valor causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ. Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Leia-se:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020